Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-64.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022308-64.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (EMBARGANTE), BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0002-84 (EMBARGANTE), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (EMBARGANTE), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (EMBARGANTE), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (EMBARGANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (EMBARGANTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (EMBARGANTE), GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (EMBARGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de erro material diante da evidente preclusão
pro judicato
, uma vez que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de revisão da tutela de urgência sem qualquer elemento fático ou jurídico novo que assim o justificasse.

Prossegue alegando a existência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que entendeu não ser possível conhecer das preliminares de falha na representação processual e ilegitimidade passiva das agravantes, bem como os argumentos referentes à impossibilidade de cumulação de pedidos e de que a liquidação dos haveres deve ocorrer após a fase de conhecimento. Aduz que tais matérias podem ser conhecidas e julgadas por esta Corte, neste momento processual, sem configurar supressão de instância. Caso não acolhidos tais pedidos, que sejam conhecidas as teses como indício de ausência de probabilidade do direito.

Ainda, alega que o v. acórdão padece de contradição, haja vista que a conclusão adotada está em descompasso com o fundamento utilizado, uma vez que a necessidade de dilação probatória demonstra a ausência de probabilidade do direito da agravada e conduz ao provimento do recurso para reformar a decisão.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 158639199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

As embargantes apontam a presença de erro material no acordão embargado, pois não teria se atentando que a decisão agravada deferiu o pleito liminar sem quaisquer fatos novos, uma vez que o mesmo pedido já havia sido indeferido anteriormente pelo Juízo, configurando evidente preclusão
pro judicato
.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial, de sorte que, cabem embargos de declaração, "
quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada
”, sendo opostos para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não adotou premissa equivocada ao rejeitar a preliminar. Digo isso, porque é sabido que a
decisão envolvendo tutela provisória de urgência pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo pelo magistrado (art. 296 do CPC), ante a demonstração ou não da existência dos requisitos ensejadores, descritos no art. 300, do CPC, restando evidente que não se sujeita ao manto da preclusão
pro judicato
.

A propósito, assim já decidiu este Tribunal, verbis:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – MERA FORMALIDADE – INCORRÊNCIA DE INÉPCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CONFIGURADA – FATOS E CIRCUSNTANCIAS NÃO APREACIADOS ANTERIORMENTE – TUTELA PROVISÓRIA PASSÍVEL DE SER ALTERADA NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO DE RETENÇÃO QUE PODE SER COMPATIBILIZADO COM A DETERMINAÇÃO DE RETOMADA DE PARTE DO IMÓVEL – ARÉA DESOCUPADA – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUSÃO IDÔNEA PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
2. Por não representar pronunciamento definitivo, mas, sim, provisório, não se pode dizer que o juiz está impedido de modificar decisão anterior que analisou pedido de antecipação dos efeitos da tutela (preclusão pro judicato), já que a tutela provisória pode ser deferida, modificada ou revogada a qualquer tempo, desde que presente elementos que autorizem a medida a ser adotada, como aconteceu no caso epigrafe
.
3. O art. 300, §1º, do CPC autoriza o julgador exigir caução para que haja concessão da tutela de urgência sempre que as circunstâncias do caso denotem a necessidade da garantia. 4. A imissão dos autores/agravados em parte do imóvel de modo algum torna ineficaz o direito de retenção dos réus/agravantes, pois estes continuam retendo área de larga escala do imóvel arrendado e, ao lado disso, houve a prestação de caução nos autos.
” (RAI n.º 1008507-23.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.02.2019 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, apesar de as embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão das embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que as questões afetas a preliminar de existência de falha na representação processual da autora, ora agravada, dando azo a extinção do feito sem julgamento do mérito, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 104, 287, 320, 321, parágrafo único e 485, inc. I, todos do CPC, a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Ginco Urbanismo Ltda., bem como das empresas subsidiárias, posto que não compõe o quadro societário da autora, ora agravada, devendo a demanda ser extinta, sem análise do mérito, em relação as mesmas, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, da suposta impossibilidade de cumulação de pedidos na ação de dissolução parcial de sociedade, inclusive o pleito cominatório, por se tratar de rito especial, e que a pretensão da agravada somente tem cabimento no caso de eventual procedência da demanda, ou seja, na fase de execução, onde será realizada a liquidação dos haveres devidos aos sócios excluendos,
não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMª Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância
.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição [...]”. (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”. (RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância [...]”. (RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, ante a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, apenas para determinar que as empresas rés depositem em Juízo o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) dos recebimentos obtidos com a marca “Florais” nos empreendimentos Florais Chapada, Florais Esmeralda, Florais Safira, Florais Pérola, Florais Barcelona, Florais Madri, Florais Sevilha e Florais do Cerrado, bem como que as mesmas não criem novos empreendimentos utilizando a referida marca, até o deslinde do feito (id. 140063686 – pág. 77/82).

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelas recorrentes, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida em sede recursal.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que não há qualquer débito devido após a data de 23.02.2021, conforme deliberado em reunião de sócios, inexistindo a obrigação pretendida de pagamento do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor dos empreendimentos em implantação, e que a marca “Florais” não corre qualquer risco de se deteriorar, inexistindo o perigo de dano, além de que a manutenção da r. decisão pode ocasionar sua insolvência.

Por outro lado, a autora, ora agravada, apresentou documentos nos autos da ação principal, que demonstram que a marca em questão, qual seja, “Florais”, foi devidamente registrado junto ao INPI sob n. 824819748 (id. 88428167 e id. 88428168 – autos de origem) e que no contrato firmado entre as partes existe previsão expressa de utilização da aludida marca de forma exclusiva pela mesma, bem como a utilização de maneira individual implicaria no repasse do montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total dos recebíveis futuros (id. 88428154 – autos de origem), justificando, a princípio, a concessão da medida pelo Juízo.

Não obstante, o perigo de dano também está afeto a autora, ora recorrida, tendo em vista que já foram criados diversos empreendimentos com a marca “Florais”, de modo que outros tantos podem ser desenvolvidos até o deslinde final da demanda, sem que qualquer pagamento tenha sido realizado até então, ao menos em sede de cognição sumária, reafirmo.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito das empresas rés, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória em grau recursal.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a presença de dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada, verbis:

“Por outro lado, quanto ao condicionamento de utilização da marca “FLORAIS”, ao pagamento da quantia de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) referente aos empreendimentos denominados como: FLORAIS CHAPADA, FLORAIS ESMERALDA, FLORAIS SAFIRA, FLORAIS PÉROLA, FLORAIS BARCELONA, FLORAIS MADRI, FLORAIS SEVILHA e FLORAIS DO CERRADO, bem como a determinação de que as requeridas sejam compelidas a não criar novos empreendimentos utilizando a marca “FLORAIS”, se verifica o preenchimento dos requisitos legais, e, consequentemente, o deferimento da medida liminar, uma vez que há clara previsão contratual.

A princípio, convém ressaltar que, ao menos em sede de cognição sumária, constata-se a presença DA PROBABILIDADE DO DIREITO, uma vez que restou demonstrado o registro da marca “FLORAIS” no INPI sob o nº 824819748 (ID: 88428167 e 88428168). Além disso, no Contrato de Sociedade avençado entre as partes, há a previsão expressa de que a utilização da marca seria exclusiva a sociedade, ficando estabelecido que para utilizar de maneira individual, deveria ocorrer o repasse da quantia de 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o total dos recebíveis futuros a requerente (ID: 88428154).

Neste interim, com a devida vênia, também resta demonstrada a presença do PERIGO DE DANO, pois de acordo com a argumentação da parte requerente e documentação apresentada, já foram criados individualmente 13 (treze) empreendimentos que utilizaram a marca “FLORAIS”, podendo ser produzidos até o final da demanda, diversos outros empreendimentos, demonstrando o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, não restou demonstrado o pagamento do percentual acordado contratualmente.

Importante frisar, que inexiste irreversibilidade na medida, uma vez que o pagamento se dará em deposito judicial que ficará depositado em juízo até o deslinde do feito ou ulterior decisão
.” (id. 92913545 – autos de origem – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira, verbis:

“AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.” (RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022)

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, em grau recursal, é bom que se diga, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória.

(...)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase recursal a revogação da tutela concedida de forma parcial pelo Juízo.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.”
(id. 156559180 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado expressamente, as matérias arguidas não foram apreciadas pelo julgador
a quo
, o que impede o conhecimento por este Tribunal. E, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, é vedado à instância superior apreciar tais matérias quando não houve o devido enfrentamento pelo juízo de origem. A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública
.”
(RAI n.º 1025254-09.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.02.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

(...)
.” (RAI n.º 1006719-32.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.11.2022 – destaquei).

Ademais, perscrutando o voto condutor, não existe alegada contradição na
ratio decidendi
, vez que a conclusão do d
ecisum
está em harmonia com as razões de decidir que fundamentou o deferimento parcial da tutela antecipada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023